Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749906-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Agravante: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS Agravado: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS em face da decisão monocrática de ID 54276723 prolatada por este Relator que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto. Os advogados de Samir da Conceição dos Santos informaram a renúncia ao mandato judicial (ID 61705566). Juntaram aos autos a notificação extrajudicial de ID 61705569 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em conversa com contato nomeado “Samir Cliente BD” (ID 61705570). Intimados os advogados de Samir da Conceição dos Santos para demonstrarem a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias, apresentaram a petição de ID 62284044 e anexos, a constar que a notificação foi encaminha via WhatsApp ao contato cujo número de telefone é o mesmo em que o Agravante foi citado pelo Oficial de Justiça nos autos de origem (ID 163655161). Assim, entendo demonstrada a efetiva ciência do Agravante à renúncia do mandato. O Agravante deverá constituir novo advogado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos art. 76, §2o, I do CPC. Nos termos do art. 112, §1o, do CPC, considerando a continuidade do mandato, intime-se o agravante na pessoa de seu patrono, via DJE. Destaque-se que a intimação pessoal do recorrente para nomeação de novo patrono é dispensada, uma vez que já notificado pelo escritório que o assistia: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) [grifou-se] Assim, após o transcurso do prazo, nomeado ou não novo patrono, descadastrem-se os advogados do escritório Barreto Dolabella Advogados Associados da representação do Agravante no presente recurso e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator